Tribunal: TJMT
Processo: 0001779-65.2018.8.11.0102
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - PENSÃO POR MORTE - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL –DEPENDENTE COM MAIS DE 21 ANOS DE IDADE - SUSPENSÃO DO PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ 24 ANOS DE IDADE EM RAZÃO DE SER ESTUDANTE UNIVERSITÁRIA - FALTA DE PREVISÃO LEGAL – PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001779-65.2018.8.11.0102
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JULIANA SILVA MACIEL - CPF: 962.954.491-15 (RECORRENTE), LUCAS ASSMANN - CPF: 049.396.261-13 (ADVOGADO), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE VERA - CNPJ: 04.244.981/0001-73 (RECORRIDO), JOSILENE NIZA DE SOUZA - CPF: 035.822.851-46 (ADVOGADO), MARIA EDUARDA DOMINELLI PEREIRA - CPF: 050.142.251-01 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Manifestou-se oralmente em sessão de julgamento pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2020